Tribunal: TJES
Processo: 5004348-84.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004348-84.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR BARCELOS
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5004348-84.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADEMAR BARCELOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADEMAR BARCELOS em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Viana, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Contrato cumulada com Reparação de Danos ajuizada contra o BANCO BMG S.A. A demanda originária buscava a
declaração de nulidade de um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 15420989) entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que a instituição financeira apresentou documentos que comprovariam o negócio jurídico, como o "Termo de Adesão" e comprovantes de transferências de valores. Considerou, ainda, que o autor teria se beneficiado dos saques e que a ausência de contestação dos descontos por mais de quatro anos afastaria a alegação de fraude, julgando, assim, improcedentes todos os pedidos.

Em suas razões recursais (ID 15420990), o Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta a nulidade do contrato por vício de consentimento, afirmando que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito na modalidade RMC. Impugna a validade das provas, apontando uma divergência crucial: o número da conta bancária para a qual os valores teriam sido transferidos, conforme documentos do banco, não corresponde a nenhuma de suas contas. Alega, ainda, a ausência de prova de recebimento e utilização do cartão, bem como a abusividade de uma dívida que se perpetua no tempo.

É o breve relatório

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo a ela o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a correta prestação do serviço, o que inclui a prova inequívoca de que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado em conta de titularidade do consumidor.

O ponto central da controvérsia reside na comprovação do recebimento, pelo Recorrente, do valor principal do mútuo que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. O banco Recorrido fundamenta sua defesa na apresentação de comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) que indicam o crédito em uma conta da Caixa Econômica Federal (Agência 823, Conta 22216-6), supostamente de titularidade do autor (ID 15420882).

O Recorrente, por sua vez, nega veementemente ser o titular da referida conta. Para corroborar sua alegação, juntou aos autos imagens de seus cartões bancários, que demonstram a titularidade de duas contas distintas na mesma instituição financeira, nenhuma delas correspondente àquela indicada pelo banco (ID 15420988). Uma de suas contas, inclusive, pertence à mesma agência 823, porém com numeração completamente diferente (773867883-7).

Diante da impugnação específica e fundamentada do Recorrente, caberia ao banco Recorrido, detentor dos meios técnicos e da aptidão para a prova, demonstrar de forma cabal que a conta destinatária do crédito pertencia ao consumidor. A simples afirmação e a juntada de um comprovante de TED para uma conta contestada são insuficientes para desincumbir-se de seu ônus probatório. A instituição financeira poderia, por exemplo, ter oficiado à Caixa Econômica Federal para confirmar a titularidade da conta 22216-6, diligência que não promoveu.

A ausência de prova de que o valor contratado ingressou na esfera patrimonial do Recorrente fulmina o negócio jurídico. Um contrato de mútuo financeiro pressupõe a entrega do capital ao mutuário; sem essa entrega, falta ao contrato um de seus elementos essenciais, tornando-o inexistente. Consequentemente, a Reserva de Margem Consignável (RMC) e os descontos mensais dela decorrentes, realizados a título de "pagamento mínimo", são manifestamente indevidos.

Quanto ao argumento de que os descontos ocorreram por longo período sem contestação, acolhido pela sentença, este não se sustenta. O Recorrente é pessoa idosa e hipossuficiente, consumidor hipervulnerável, para quem a conferência detalhada de extratos previdenciários não é uma tarefa trivial. A inércia, nesse contexto, não tem o condão de validar um negócio jurídico viciado em sua origem, notadamente quando se trata de descontos que afetam verba de natureza alimentar.

Reconhecida a inexistência da contratação e a irregularidade dos descontos, impõe-se o dever de restituir. A cobrança indevida, decorrente de uma falha grave na prestação do serviço, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e atrai a aplicação da repetição do indébito em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, o dano moral é evidente. A situação vivenciada pelo Recorrente — um aposentado de baixa renda que sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício por anos, sendo privado de parte de sua verba alimentar por uma dívida que não contraiu e da qual não se beneficiou — ultrapassa em muito o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido. O valor da indenização deve ser fixado em patamar que, ao mesmo tempo, compense o abalo sofrido e sirva como medida pedagógica à instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 16143993, objeto da lide, e determinar que o Recorrido cesse definitivamente os descontos no benefício previdenciário do Recorrente a ele relacionados;

b)
CONDENAR
o Recorrido a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente em decorrência do referido contrato, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

c)
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)